Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703611-19.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: RENATA MARIA LEMOS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de embargos de declaração (ID 75331375). A parte recorrente alega que que a decisão combatida ensejou as seguintes violações: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 493 do CPC, sob o argumento de que a resilição do contrato de assistência à saúde constitui fato extintivo da relação jurídica que fundamentava a pretensão recorrida. Defende que a manutenção da condenação, mesmo diante da inexistência de vínculo contratual resulta em enriquecimento indevido da parte recorrida; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98; 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que a recorrida não era obrigada a custear o procedimento cirúrgico na forma requerida pelo médico assistente, o que importa em dizer que não houve qualquer ato ilícito pela recorrente. Acrescenta que, consoante ententendimento da Corte Superior, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ; d) artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, afirmando que não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não houve negativa injustificada ou ilegal do procedimento. Requer que todas as publicações/intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77.061. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Determino que todas as publicações/intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77.061. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023